Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-25.2020.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão julgador: ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000217-25.2020.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: CARLOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CLEONICE CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CP). PLEITO MINISTERIAL PELO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL DA CAUSA.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA (ID 13181300 – fls.07/12), que pronunciou o réu nas reprimendas do art. 121,
caput
, do Código Penal, rejeitando as duas qualificadoras constantes da denúncia. Visa o MP submeter o pronunciado a julgamento popular nos termos do art.121, § 2º, IV, CP (Id 13181310).

2.

No tocante ao afastamento de qualificadora, a jurisprudência é assente no sentido de que
“As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1845702/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

3.

Não havendo prova incontroversa de que a qualificadora em questão (
recurso que dificultou defesa da vítima
)
encontra-se em total desarmonia com o conjunto probatório, mister se faz seja submetida ao Conselho de Sentença, que possui competência constitucional para apreciar a pertinência da mencionada circunstância.

4.
Na hipótese dos autos, além da prova testemunhal mencionada na decisão, não se pode impedir que o Conselho de Sentença se debruce sobre a prova técnica também residente nos fólios (laudos periciais) para avaliar
a pertinência da qualificadora ao caso concreto, respeitando os ditames constitucionais de Juízo natural da causa, razão pela qual a pronúncia deve ser reformada, a fim de que o recorrido seja pronunciado por homicídio qualificado, nos termos do art.
art.121, § 2º, IV, CP.

5. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

6.
Recurso ministerial CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0000217-25.2020.8.05.0132
, da Comarca de Itiúba-BA, em que figuram como Recorrente
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como Recorrido
CARLOS DE JESUS, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, nos termos do voto do Relator Convocado.

Sala das Sessões,
de
de 2021.

PRESIDENTE

ICARO ALMEIDA MATOS - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA